Tribunal: TJSP
Processo: 2019943-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Rescisão de compra e venda de bem imóvel. Análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Tutela para suspender exigibilidade das parcelas vincendas e obstar inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Insurgência da ré. Presença dos requisitos. Não obstante a constituição da propriedade fiduciária registrada na matrícula, não houve prova da

Ementa:
Agravo de instrumento. Rescisão de compra e venda de bem imóvel. Análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Tutela para suspender exigibilidade das parcelas vincendas e obstar inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Insurgência da ré. Presença dos requisitos. Não obstante a constituição da propriedade fiduciária registrada na matrícula, não houve prova da constituição em mora do autor e da consolidação da propriedade em nome da ré (segundo matrícula e segundo ela próprio afirma). Invocação do Tema 1095 do C. STJ. Incidência da lei 9514/97 apenas quando a alienação fiduciária é registrada em cartório e a parte devidamente constituída em mora, o que não ocorreu, nem mesmo a consolidação da propriedade. Portanto, em tese, o fato de haver pacto de alienação judiciária não impediria a rescisão, com a fixação de percentual de retenção, a luz do CDC, o que ainda está sendo analisado em cognição sumária. Prejuízo maior ao autor, em caso de prosseguimento do procedimento da Lei 9514/97, ao passo que em caso de improcedência do pedido, a ré poderá seguir os tramites da lei especial. Recurso desprovido.